Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra decisão que, ao rejeitar liminarmente a queixa, deixou de arbitrar honorários advocatícios.
2 – O pagamento de honorários é devido para remunerar a atuação do advogado no processo. O princípio da causalidade impõe àquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual o dever de responder pelas despesas daí decorrentes. Contudo, no caso em exame não houve despacho de citação nem de intimação, nem qualquer ato que requisitasse a presença do réu no processo, ainda que como faculdade. Na verdade, o réu, por seu advogado, antecipou-se a eventual ato que constituiria a relação triangular do processo e ao final o processo não teve despacho positivo de citação. Assim, a atuação do advogado, por ser anterior ao processo, transcorreu no âmbito da atuação extraprocessual, de modo que, sob o fundamento da causalidade, não tem direito a honorários. Sentença que se confirma.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.